Tribunal: TJSP
Processo: 1070002-06.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO OU QUALQUER PREJUÍZO DECORRENTE DO REGISTO DO DÉBITO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP E PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA. HARMONIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, ANTE O DECAIMENTO DE AMBAS AS PARTES.

Recurso provido em parte.